Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008374-92.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40326025, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para quitação das requisições de pequeno valor a seguir: i-RPV 38734130, expedida em favor de ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO; ii-RPV 38734131, expedida em favor de ZIZELE INALDO PEREIRA LEMES. Intimado sobre o respectivo depósito judicial, o SINDIRETA (ID 40806154) manifestou concordância e pugnou pela transferência dos valores creditados para a conta bancária do escritório de advocacia, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, declaro extinta a obrigação representada pelas requisições de pequeno valor: RPV 38734130 e RPV 38734131, (CPC, art. 924, II) Defiro o pedido do exequente (ID: 40806154). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Após, voltem-me conclusos para exame do pedido de ID: 40184638. Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador